Tribunal: TJDFT
Processo: 0706348-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA. ARRESTO CAUTELAR. MEDIDAS ASSECURATÓRIAS. ESFERA CRIMINAL. INDISPONIBILIDADE PATRIMONIAL. PERIGO DE DANO. RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA.
1. Cuidando-se de arresto cautelar, previsto no artigo 301 do Código de Processo Civil, deve a parte requerente demonstrar a probabilidade do seu direito e a existência de fundadas razões levando à conclusão de que o bloqueio de patrimônio da parte adversa é medida indispensável para a garantia do resultado útil do processo na eventualidade de acolhimento do pedido principal.
2. Como salientou o julgador de primeiro grau, e a própria parte autora/agravante reconhece, consta dos autos notícia de efetivação de medidas assecuratórias em desfavor da empresa ré/agravada na esfera criminal, o que enseja indisponibilidade patrimonial visando garantir futura indenização ou reparação à vítima da infração penal, não havendo que se falar, para estes fins, em independência de esferas.
3. As alegações relativas a situação dos sócios – que sequer integram o polo passivo da demanda –, se presos provisoriamente ou supostamente foragidos da justiça, não são suficientes para, por si sós, justificarem o deferimento de medida cautelar de arresto, sobretudo porque as operações questionadas pelo autor/agravante foram realizadas diretamente com a pessoa jurídica e estariam, ao menos em tese, garantidas pelas medidas assecuratórias já mencionadas.
4. Recurso conhecido e improvido.